Tribunal: TJPA
Processo: 0820717-95.2026.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10384 - Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820717-95.2026.8.14.0301

IMPETRANTE: ADELIA ALMEIDA DE FREITAS

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ÀS VAGAS RESERVADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PARTICULARES E CONCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita para discutir o enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A agravante sustentou possuir prova pré-constituída suficiente para demonstrar sua condição de pessoa com deficiência, alegando ilegalidade do ato da banca examinadora que indeferiu seu enquadramento após avaliação biopsicossocial, bem como requereu sua inclusão provisória na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela impetrante são suficientes para comprovar, de plano, seu alegado direito líquido e certo ao enquadramento como pessoa com deficiência para fins de concurso público; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da caracterização da deficiência pode ser examinada em mandado de segurança sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A banca examinadora conclui, após avaliação clínica e biopsicossocial, que a candidata apresenta gonartrose bilateral sem comprometimento funcional permanente e significativo apto a caracterizar deficiência nos termos da legislação aplicável.

Os laudos médicos particulares apresentados pela candidata divergem da conclusão técnica adotada pela banca examinadora quanto à existência de limitações funcionais relevantes e ao enquadramento jurídico da condição clínica como deficiência.

A divergência entre as conclusões médicas evidencia controvérsia fático-probatória que exige aprofundamento instrutório para sua adequada resolução.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, não admitindo produção de novas provas ou dilação probatória para esclarecimento de fatos controvertidos.

A impetrante não demonstra de forma imediata e incontroversa o alegado direito líquido e certo ao enquadramento como pessoa com deficiência, o que impede o exame do mérito da pretensão na via mandamental.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento do mandado de segurança quando a comprovação do direito depende de instrução probatória complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de divergência entre laudos médicos particulares e avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora caracteriza controvérsia probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência em concurso público exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo alegado.

O mandado de segurança não constitui meio processual adequado para controvérsias que demandem dilação probatória acerca da caracterização da deficiência.

A ausência de prova inequívoca do direito invocado autoriza a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 37.276/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06.08.2013, DJe 14.08.2013; STJ, EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 05.10.2010, DJe 25.10.2010; STJ, AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; STJ, AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.08.2016, DJe 17.08.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatrora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 24.06.2026 até 01.07.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Adélia Almeida de Freitas
contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0820717-95.2026.8.14.0301, impetrado em face do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, que extinguiu o feito ao fundamento de que a controvérsia apresentada demandaria dilação probatória, circunstância incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo pode ser comprovado mediante prova pré-constituída.

Afirma que a condição de pessoa com deficiência encontra-se devidamente demonstrada por laudos médicos especializados, exames de imagem, histórico clínico detalhado e pelo reconhecimento administrativo prévio de sua condição de pessoa com deficiência, de modo que a controvérsia não exigiria produção de prova complexa, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu seu enquadramento como candidata PcD no concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduz, ainda, que a jurisprudência admite a impetração de mandado de segurança quando os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o direito alegado, especialmente em hipóteses de possível ilegalidade praticada por banca examinadora e de violação ao modelo biopsicossocial previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e na Lei nº 13.146/2015.

A agravante também alega a ilegalidade do ato administrativo impugnado, argumentando que a própria banca examinadora reconheceu anteriormente sua condição de pessoa com deficiência para fins de concessão de isenção da taxa de inscrição, passando posteriormente a negar seu enquadramento na avaliação biopsicossocial sem qualquer alteração em seu quadro clínico.

Sustenta que tal conduta evidencia a adoção de critério médico restritivo e incompatível com o modelo biopsicossocial previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, além de violar os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da isonomia material. Em reforço à sua tese, cita precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que reconhece a prevalência da norma mais benéfica à pessoa com deficiência em matéria de concursos públicos.

Prossegue afirmando que o Edital nº 12/2026 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará formalizou o resultado provisório da avaliação biopsicossocial dos candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, constituindo ato administrativo concreto passível de controle jurisdicional.

Argumenta que a própria Administração admite a inclusão de candidatos sub judice nas listas oficiais do certame, circunstância que evidenciaria a possibilidade de intervenção judicial e reforçaria a necessidade de observância do princípio da isonomia.

Defende, ainda, que a vinculação da Administração ao edital impõe o respeito aos critérios legais e ao modelo biopsicossocial estabelecido pela Lei nº 13.146/2015, sendo plenamente possível o controle judicial da legalidade do ato impugnado sem necessidade de dilação probatória.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, sustenta a presença do perigo de dano em razão de o concurso público encontrar-se em fase avançada, com iminente realização das etapas subsequentes e possível homologação do certame, de modo que a ausência de intervenção judicial imediata poderá resultar no preenchimento das vagas destinadas às pessoas com deficiência e na perda definitiva da vaga eventualmente assegurada à agravante, comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional final.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, afastando-se o fundamento da necessidade de dilação probatória e reconhecendo-se a adequação da via mandamental diante da prova documental produzida, bem como a concessão de tutela provisória de urgência para determinar sua inclusão provisória na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, com a consequente reserva de vaga até o julgamento definitivo do mandado de segurança, e, ao final, o regular processamento da impetração com apreciação de seu mérito.

As contrarrazões foram apresentadas no id-36452989.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que o agravo interno não deve ser acolhido. Vejamos:

Conforme narrado na decisão monocrática agravada, a impetrante alega na inicial que se inscreveu no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Pedagogia, tendo optado expressamente por concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência, por ser portador de gonartrose bilateral acentuada (CID M17), patologia de natureza crônica, degenerativa e progressiva, que compromete as articulações dos joelhos e acarreta limitações funcionais permanentes, especialmente no que se refere à locomoção, sustentação do peso corporal e permanência prolongada em posição ortostática.

A impetrante, ora agravante, aduziu que comprovou seu direito de concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência por meio de laudos médicos especializados, exames de imagem e demais documentos exigidos no edital.

No entanto, o exame realizado pela Banca Examinadora consignou que a cândida
não atende aos parâmetros legais e técnicos
estabelecidos para o deferimento do seu enquadramento como Pessoa com Deficiência (PcD), na forma estabelecida no art. 4.º, inciso I, do Decreto n.º 3.298/1999, e art. 2.º da lei n.º 13.146/2015, nos seguintes termos:

“... não foram identificadas limitações funcionais significativas que comprometam sua participação plena e efetiva na sociedade. Assim, não se caracteriza o enquadramento na condição de pessoa com deficiência (PcD). Conforme Decreto n.º 3.298/1999 e a Lei n.º 13.146/2015, com base na avaliação clínica realizada, na avaliação biopsicossocial e na documentação apresentada, conclui-se que a condição apresentada não enquadra o (a) candidato (a), como pessoa com deficiência (PcD). O Decreto n.º 3.298/1999, art. 4.º, inciso I, estabelece que: “I – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, na nanismo, membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto deformidade estética e as que não produzam dificuldade para o desempenho das funções.’ A lei n.º 13.146/2015, artigo 2.º dispõe: ‘Art. 2.º - considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (...)
Entretanto, não foram identificados elementos objetivos que evidenciem alteração anatômica estrutural definitivo, perda segmentar, deformidade funcional relevante, déficit motor permanente ou limitação funcional significativa, nos termos expressamente previstos no art. 4.º do Decreto n.º 3.298/1999 (...) não foram identificados elementos objetivos que evidenciem

alteração anatômica estrutural definitiva, perda segmentar, deformidade funcional relevante, déficit motor permanente ou limitação funcional significativa, nos termos expressos no art. 4.º do Decreto n.º 3.298/1999. Ressalta-se que condições clinicas crônicas, ainda que persistentes ou demandem tratamento contínuo, não se confundem com

deficiência quando ausente o comprometimento funcional permanente e significativo (...)Durante a avaliação biopsicossocial, evidenciou-se que a candidata apresenta gonartrose bilateral, com a preservação da força, estabilidade articular, amplitude funcional adequada, marcha independente, manutenção adequada do equilíbrio postural e independência funcional e independência funcional e autonomia plena na atividades da vida diária (...). Não foram identificados comprometimentos funcionais que caracterizem limitação

permanente e relevante que causem comprometimento do desempenho das atividades habituais. O quadro apresentado corresponde a condição ortopedia crônica, sem repercussão funcional que se enquadre no conceito legal de deficiência física prevista no Decreto 3.298/1999 (...)
O quadro apresentado corresponde a condição ortopédica crônica, sem repercussão funcional que
se enquadre no conceito legal de deficiência física previsto no Decreto n° 3.298/1999 e não configura impedimento de longo prazo capaz
de gerar restrição substancial de participação, conforme o artigo 2.
o
da Lei n° 13.146/2015. Destaca-se que o simples diagnóstico clínico
de uma condição de saúde não é suficiente, por si só. para caracterizar deficiência nos moldes legais. A identificação de uma deficiência requer uma avaliação criteriosa da funcionalidade do indivíduo, considerando as limitações efetivas no desempenho de atividades e a
interação com barreiras sociais e ambientais. Dessa forma, a condição apresentada não atende aos parâmetros legais e técnicos
estabelecidos, sendo mantido o indeferimento do enquadramento do(a) candidato(a) como Pessoa com Deficiência (PcD).
”

Daí porque, diante da divergência existente entre os laudos médico apresentado pela agravante e o exame realizado pela Banca Examinadora, restou caracterizada a necessidade de dilação probatória, face a existência de matéria probatória controvertida a ser dirimida sobre o enquadramento da candidata como
Pessoa com Deficiência (PcD), na forma estabelecida no art. 4.º, inciso I, do Decreto n.º 3.298/1999, e art. 2.º da lei n.º 13.146/2015.

Assim, entende esta Relatora que
a impetrante não logrou êxito em comprovar de plano a existência de direito líquido e certo pleiteado na inicial, posto que a matéria demanda dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.

Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso

público

e

que

se

encontrem amparados por ações judiciais em curso.

2.

A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram

ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela.

3.

Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo

que

cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE

ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior

da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

Assim, não se caracterizou a existência de direito líquido e certo, face a necessidade de dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança, ensejando a manutenção da decisão monocrática agravada,

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

ESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/07/2026